Tribunal: STJ
Processo: 0700758-36.2019.8.02.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926113 - AL (2025/0142920-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDIELSON TELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA
PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
".
determinada no curso de busca domiciliar
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca
Habeas Corpus
pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou

entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
".
finalidade probatória e motivação correlata
3. Consta do acórdão, contudo, que "os policiais militares estavam em
ronda, quando avistaram um indivíduo que ao perceber a presença dos
policiais, soltou a sacola que portava. Assim, os policiais se aproximaram e,
inicialmente, ao averiguar o conteúdo desta foi encontrado drogas e
balança de precisão, bem como uma certa quantidade de dinheiro,
posteriormente realizaram a busca pessoal, sendo encontrado uma arma de
, o que, conforme decidido no Recurso em
fogo em sua cintura"
Habeas
n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a medida.
Corpus
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48327781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 65b82f89-e63f-46db-9219-26601a31bd8a

Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 65b82f89-e63f-46db-9219-26601a31bd8a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926113 - AL (2025/0142920-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDIELSON TELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA
PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
".
determinada no curso de busca domiciliar
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca
Habeas Corpus
pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou

entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
".
finalidade probatória e motivação correlata
3. Consta do acórdão, contudo, que "os policiais militares estavam em
ronda, quando avistaram um indivíduo que ao perceber a presença dos
policiais, soltou a sacola que portava. Assim, os policiais se aproximaram e,
inicialmente, ao averiguar o conteúdo desta foi encontrado drogas e
balança de precisão, bem como uma certa quantidade de dinheiro,
posteriormente realizaram a busca pessoal, sendo encontrado uma arma de
, o que, conforme decidido no Recurso em
fogo em sua cintura"
Habeas
n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a medida.
Corpus
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIELSON TELES DA SILVA
contra decisão em que neguei provimento ao recurso especial anteriormente aviado,
na parte que mereceu conhecimento.
Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 358/359):
1. Trata-se de agravo interposto por EDIELSON TELES DA SILVA em face
de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, que não admitiu o recurso especial defensivo.
2. Segundo consta dos autos, o agravante foi condenado pela prática do
delito previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. IV, da Lei no 11.343/2006, às
penas de e 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, mais
pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.
3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de
origem, a qual negou-lhe provimento nos termos da ementa abaixo transcrita:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REVISTA PESSOAL. ABORDAGEM PRECEDIDA DE FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP. LEGALIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE
E AUTORIA DO DELITO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
I – Considerando que a abordagem policial decorreu de atitude suspeita
embasada em elementos concretos, sobretudo pelo fato de o réu ter tentado
se desfazer de sacola após avistar a viatura, a qual continha uma quantidade
de drogas e uma balança de precisão, vê-se que a revista pessoal não violou
o art. 244 do CPP, sendo válidas todas as provas constantes no auto de
prisão em flagrante.
II – Inexiste qualquer vedação a que a condenação esteja lastreada na
palavra dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais
são servidores públicos, que possuem fé pública, desde que condizente com
os demais elementos.
III- A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas no
auto de apresentação e apreensão, no auto de constatação preliminar e nos
laudos periciais definitivos, corroborados com os depoimentos dos policiais
militares que atuaram no caso, colhidos na fase policial e na fase judicial,
dotados do contraditório e da ampla defesa.
IV- As circunstâncias em que ocorreu o crime foram apontadas na sentença
condenatória. Conforme auto de constatação preliminar e das drogas
encontradas na posse do apelante e laudo de exame pericial, tratavam-se de
maconha e de arma de fogo, fazendo com que o acervo probatório comprove
o tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante após denúncia anônima e
fundada suspeita .
V- No tráfico de drogas, não há necessidade da comprovação do comércio,
mas da prática de algum dos verbos elencados no art. 33 da Lei 11.343/06, a
exemplo dos verbos que se aplicam ao caso em tela, quais sejam: transportar
e trazer consigo. Impossibilidade de absolvição. VI – Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime (fl. 220 e-STJ).
Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

4. Ainda inconformada, a Defesa opôs embargos de declaração para sanar
omissão acerca da tese de nulidade das provas oriundas de busca domiciliar
desprovida de justa causa. Os aclaratórios foram conhecidos e acolhidos,
mas sem efeitos modificativos (Fl. 287 e-STJ).
5. Em face de tal decisão, o agravante interpôs recurso especial com base
no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, em que alegou violação ao
disposto nos arts. 240, §1o c.c. art. 157, ambos do Código de Processo
Penal. Postulou a absolvição pelo reconhecimento da nulidade das provas
obtidas na busca domiciliar realizada sem justa causa ou, subsidiariamente,
a absolvição por insignificância de provas.
6. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas não
admitiu o apelo, sob o fundamento de que a pretensão recursal de
absolvição demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula no 7/STJ.
7. Daí a interposição do agravo em recurso especial, em que o agravante
insiste na possibilidade de admissão do apelo, porquanto entende satisfeitos
os requisitos de admissibilidade inerentes à via.

Nas razões do presente recurso, sustenta a defesa que "o Tribunal de
origem incorreu em grave equívoco ao afastar a alegação de nulidade da busca
domiciliar, sustentando, de forma contraditória com os elementos dos autos, que a
prisão em flagrante teria ocorrido exclusivamente em via pública e que não houve
ingresso forçado no domicílio do agravante. Ocorre que, ao contrário do que entendeu
[...] [está]
o Tribunal a quo,
devidamente comprovado nos autos — inclusive nas
alegações finais da Defesa e no próprio depoimento do réu — que a abordagem inicial
foi realizada na rua, mas que a apreensão dos principais objetos utilizados como prova
na condenação ocorreu dentro de sua residência, sem prévia autorização judicial e
sem consentimento válido, o que torna ilícita a prova e todas as que dela derivaram, à
luz do art. 157 do Código de Processo Penal e do entendimento consagrado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da
"
repercussão geral) – e-STJ fls. 391/392.
Postula, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, o art. 244 do Código de
Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

No presente caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (e-STJ fls. 291
/292):
De uma análise dos autos, verifica-se que o embargante foi preso em
flagrante delito em via pública, e não em domicílio.
Para uma melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever a inicial
acusatória:
[...] No dia 26 de outubro de 2019, aproximadamente às
hs, na
20:50
Travessa Nossa Senhora do Amparo, bairro da Chã do Bebedouro, o
denunciado, agindo consciente e voluntariamente, com dolo, tinha consigo
drogas, com emprego de arma de fogo, em contexto de entrega a terceiros,
quando foi surpreendido e preso em flagrante.
A guarnição policial do BOPE estava em serviço, quando recebeu uma
denúncia anônima indicando que um indivíduo portando arma de fogo havia
assaltado uma galeteria no bairro do Clima Bom.
Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao local indicado e, ao chegar, avistou o
denunciado EDIELSON TELES DA SILVA sentado em uma calçada. Neste
momento, a guarnição fez abordagem policial, encontrando na cintura do
denunciado 01 (um) revólver, calibre 38, municiado com 06 (seis) projéteis.
Outrossim, ao lado do autor foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, 25
(vinte e cinco) gramas de maconha e a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco
reais).
Por fim, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o mesmo foi
conduzido à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as providências
cabíveis.
O denunciado, em seu depoimento perante a autoridade policial, afirmou que
a arma de fogo era sua, porém negou a posse da maconha.[...]
Como se vê, não houve invasão de domicílio e a abordagem do réu foi feita
em via pública e não se deu de forma aleatória, tampouco com base em
atitude suspeita desfundada. Pelo contrário, os depoimentos colhidos
demonstram que os policiais militares estavam em ronda, quando avistaram
um indivíduo que ao perceber a presença dos policiais, soltou a sacola que
portava. Assim, os policiais se aproximaram e, inicialmente, ao averiguar o
conteúdo desta foi encontrado drogas e balança de precisão, bem como uma
certa quantidade de dinheiro, posteriormente realizaram a busca pessoal,
sendo encontrado uma arma de fogo em sua cintura.
Destaque-se que, além de não haver a invasão de domicílio aludida, a busca
pessoal realizada restou devidamente justificada por haver fundada suspeita
e elementos concretos de que o agente estava na posse de arma e de
objetos que constituíam corpo de delito, nos moldes do art. 244 do Código
de Processo Penal .
[...]
Portanto, não ocorreu apreensão ilícita por invasão de domicílio, como
alegado pela defesa do recorrente e a busca pessoal realizada restou
devidamente justificada, razão pela qual rejeito a tese arguida.

Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

No caso, verificou-se que "os policiais militares estavam em ronda, quando
avistaram um indivíduo que ao perceber a presença dos policiais, soltou a sacola que
portava. Assim, os policiais se aproximaram e, inicialmente, ao averiguar o conteúdo
desta foi encontrado drogas e balança de precisão, bem como uma certa quantidade
de dinheiro, posteriormente realizaram a busca pessoal, sendo encontrado uma arma
de fogo em sua cintura".
Dessarte, a "
[ou]
legitimidade da busca pessoal demand
a indicação precisa
da circunstância fática que levou a autoridade policial a crer que o indivíduo estava na
" (HC n.
posse de objetos ilícitos, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal
834.943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
10/10/2023
de
).
18/10/2023
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal
poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de
prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, conforme
jurisprudência consolidada.
2. A existência de informações específicas sobre a prática da traficância no
estabelecimento comercial do réu, seguida de prévio monitoramento pelos
policiais, justifica a busca veicular e pessoal em via pública, tendo em vista
que os agentes visualizaram o agravante saindo do local com duas sacolas
brancas na mão, e entrando em um carro com características idênticas (cor
e modelo) àquelas relacionadas na denúncia anônima, o que levantou
fundadas suspeitas de que ele poderia estar indo realizar uma entrega de
entorpecentes, razão pela qual fizeram a abordagem.
3. O ingresso no imóvel foi devidamente justificado, pois tão somente após
confirmada a denúncia da traficância e uma vez encontrado 1,5kg de
cocaína no veículo em que estava o réu, que os policiais se dirigiram à
residência do agravante, onde localizaram 5,1kg de cocaína e 8,4kg de
maconha, além de 3 balanças de precisão, 1 prensa, R$ 8.468,00, 1 pistola
calibre 9mm, sem número de série aparente, 1 revólver calibre, com número
de série e de montagem suprimidos, 1 pistola de fabricação artesanal calibre
28 e 21 munições. Logo, a constatação da prática da traficância, delito de
natureza permanente, autoriza a busca domiciliar sem autorização judicial.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024

Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada.
Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

Por fim, constou do acórdão recorrido que "não houve invasão de domicílio e
Dessarte
a abordagem do réu foi feita em via pública".
para decidir de modo diverso,
, "
é necessário reexaminar provas e dirimir controvérsia fática, providências não
admitidas no recurso especial, diante da vedação imposta pela Súmula n. 7 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 1.076.120/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
28/4/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: fe6412f9-c0dc-4483-a9b1-19cfc1d17f92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0142920-7
AREsp 2.926.113 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07007583620198020067 7007583620198020067
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIELSON TELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIELSON TELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C54260551501:0;494245@
2025/0142920-7 - AREsp 2926113 Petição : 2025/0051671-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:04:10
Código de Controle do Documento: 57822400-6340-4EF1-AE96-B30F4D808E83